Tribunal: TJPA
Processo: 0807568-72.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2021-07-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807568-72.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE MARAPANIM

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA DEFERIDA DETERMINANDO AO ENTE MUNICIPAL O PAGAMENTO EM FAVOR DA PACIENTE, DE VALORES A TÍTULO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO – TFD. RECURSO INSURGINDO QUANTO A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO TRIENAL. AFASTADA APLICADO PRAZO QUINQUENAL NOS TERMOS DO ART. 1º DO DECRETO 20.910/32. PRECEDENTES STJ. RECURSO ESPECIAL Nº 1.251.993/PR, SOB O REGIME DE RECURSOS REPETITIVOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

O Superior Tribunal de Justiça, consolidou entendimento, sob o regime de recursos repetitivos, no julgamento do Recurso Especial (Resp) 1.251.993/PR que, no tocante à prescrição nas demandas de reparação civil formuladas em face da Fazenda Pública, prepondera o prazo prescricional de 5 anos, preceituado no Decreto 20.910/32.

2.

Recurso conhecido, porém, improvido nos termos do voto da relatora.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento nº 0807568-72.2020.8.14.0000.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso, e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa),
26
de julho

de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interposto pelo
MUNICÍPIO DE MARAPANIM
, contra decisão interlocutória

proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marapanim/Pa, nos autos da Ação Civil Pública n° 0800067-74.2020.8.14.0030, movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
em substituição de
HELOÁ GISELE BRITO FAVACHO.

Consta nos autos que o Juízo a quo deferiu liminar para que o ente Municipal promovesse o pagamento de valores, a título de TFD, ao autor referente aos anos de 2015 e 2016, no valor de R$ 970,50 (Novecentos e setenta reais e cinquenta centavos), no prazo de 30 (trinta) dias a contar da ciência da presente decisão, sob pena de multa diária, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), para cada dia de atraso, até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mais os acréscimos de correção monetária, desde a data do vencimento, e juros, a base de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, em benefício do interessado.

Inconformado, o
MUNICIPIO DE MARAPANIM
interpôs o presente Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo.

Em razões recursais, aduz, em síntese que, as verbas pleiteadas pela agravada possuem natureza eminentemente indenizatória, aplicando-se, portanto, o prazo prescricional previsto no art. 206, §3º, V, do mesmo diploma legal, de modo que a pretensão em relação aos períodos anteriores a três anos da data da decisão do magistrado está absolutamente prescrita, razão pela qual deve ser reconhecida a prescrição trienal no caso.

Aponta que a medida concedida irá gerar efeitos irreversíveis a Fazenda Pública Municipal, sendo a irreversibilidade evidente, uma vez que, após o pagamento dos créditos se alcança completamente a satisfação processual da medida judicial.

Assevera que o não recebimento do Agravo da Fazenda Pública no efeito suspensivo se traduz em permissão para a execução provisória em face do Município, e que a concessão de tutela de urgência implicando pagamento de valores encontra óbice na Lei nº 12.012/2009, art. 7º, §§ 2º e 5º.

Com esses argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada, e no mérito, pelo conhecimento e provimento do recurso.

Em sede de cognição sumária indeferi o efeito requerido, ante a ausência de seus requisitos legais.

Apresentadas contrarrazões (ID. 3773395), o Ministério Público insurgiu preliminarmente quanto a intempestividade do agravo interposto e, em mérito, refutou as razões recursais quanto a prescrição da ação, visto que ajuizada no intervalo de 05 (cinco) anos dos fatos, nos termos do art. 1º do Decreto-Lei 20.352/1932.

Encaminhados os autos ao Ministério Público de 2º grau para exame e parecer, o
parquet
manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

DA PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO

O Ministério Público Estadual, em suas contrarrazões sustenta a intempestividade do recurso, afirmando que de
acordo com o processo originário 0800067-74.2020.8.14.0030, o juízo de primeiro grau, em 12/03/2020, deferiu a medida liminar, com a intimação do Município de Marapanim em 25/05/2020, sendo o prazo final para a interposição do recurso o dia 07/07/2020, ao passo que o recurso foi interposto apenas em 24/07/2020.

Contudo, observa-se que em que pese a intimação do Município tenha ocorrido em 25/05/2020, na referida data, estava em vigor a PORTARIA CONJUNTA Nº 13/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI, de 25 de maio de 2020, estabeleceu, em seu art. 2°, que estariam suspensos os prazos processuais de 1º e 2º graus de jurisdição que tramitem em meios físico e eletrônico, no âmbito de todas as comarcas do Poder Judiciário do Estado do Pará pelo período de 25 de maio a 14 de junho de 2020.

Dessa forma, considerando que o retorno da contagem dos prazos se deu em 15 de junho de 2020, levando-se em consideração que a Fazenda Pública goza de prazo em dobro, os 30 (trinta) dias úteis para a interposição de Agravo findou em 24/07/2020.

Portanto, tendo sido o recurso interposto em 24/07/2020, ou seja, ultimo dia de prazo, reconhece-se a tempestividade do recurso conforme os requisitos dos artigos 1.003, §5º, art. 1015, inciso I; art. 1016 e art. 1017, todos do Código de Ritos, devendo, assim, ser conhecido e a
preliminar rejeitada.

Desta feita, presentes os pressupostos
de
admissibilidade recursal e estando a presente matéria inserida no rol das hipóteses elencadas no art.
1.015
do CPC, conheço do presente recurso
de

Agravo

de

Instrumento
e passo a aprecia-lo.

MÉRITO

O recorrente defende que deve ser reconhecida a prescrição trienal, com base na prevalência do art. 206, § 3º, V, do Código Civil/2002 à pretensão deferida pelo Juízo singular.

Contudo, frisa-se que a controvérsia ora levantada pelo Município já foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que consolidou, sob o regime de recursos repetitivos, no julgamento do Recurso Especial (Resp) 1.251.993/PR, o entendimento de que, no tocante à prescrição nas demandas de reparação civil formuladas em face da Fazenda Pública, prepondera o prazo prescricional de 5 anos, preceituado no Decreto 20.910/32, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (ARTIGO 543-C DO CPC). RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL (ART. 1º DO DECRETO 20.910/32) X PRAZO TRIENAL (ART. 206, § 3º, V, DO CC). PREVALÊNCIA DA LEI ESPECIAL. ORIENTAÇÃO PACIFICADA NO ÂMBITO DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia do presente recurso especial, submetido à sistemática do art. 543-C do CPC e da Res. STJ n 8/2008, está limitada ao prazo prescricional em ação indenizatória ajuizada contra a Fazenda Pública, em face da aparente antinomia do prazo trienal (art. 206, § 3º, V, do Código Civil) e o prazo quinquenal (art. 1º do Decreto 20.910/32). 2. O tema analisado no presente caso não estava pacificado, visto que o prazo prescricional nas ações indenizatórias contra a Fazenda Pública era defendido de maneira antagônica nos âmbitos doutrinário e jurisprudencial. Efetivamente, as Turmas de Direito Público desta Corte Superior divergiam sobre o tema, pois existem julgados de ambos os órgãos julgadores no sentido da aplicação do prazo prescricional trienal previsto no Código Civil de 2002 nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública. Nesse sentido, o seguintes precedentes: REsp 1.238.260/PB, 2ª Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 5.5.2011; REsp 1.217.933/RS, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 25.4.2011; REsp 1.182.973/PR, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJe de 10.2.2011; REsp 1.066.063/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe de 17.11.2008; EREsp sim 1.066.063/RS, 1ª Seção, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 22/10/2009). A tese do prazo prescricional trienal também é defendida no âmbito doutrinário, dentre outros renomados doutrinadores: José dos Santos Carvalho Filho ("Manual de Direito Administrativo", 24ª Ed., Rio de Janeiro: Editora Lumen Júris, 2011, págs. 529/530) e Leonardo José Carneiro da Cunha ("A Fazenda Pública em Juízo", 8ª ed, São Paulo: Dialética, 2010, págs. 88/90). 3. Entretanto, não obstante os judiciosos entendimentos apontados, o atual e consolidado entendimento deste Tribunal Superior sobre o tema é no sentido da aplicação do prazo prescricional quinquenal - previsto do Decreto 20.910/32 - nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública, em detrimento do prazo trienal contido do Código Civil de 2002. 4. O principal fundamento que autoriza tal afirmação decorre da natureza especial do Decreto 20.910/32, que regula a prescrição, seja qual for a sua natureza, das pretensões formuladas contra a Fazenda Pública, ao contrário da disposição prevista no Código Civil, norma geral que regula o tema de maneira genérica, a qual não altera o caráter especial da legislação, muito menos é capaz de determinar a sua revogação. Sobre o tema: Rui Stoco ("Tratado de Responsabilidade Civil". Editora Revista dos Tribunais, 7ª Ed. - São Paulo, 2007; págs. 207/208) e Lucas Rocha Furtado ("Curso de Direito Administrativo". Editora Fórum, 2ª Ed. - Belo Horizonte, 2010; pág.1042). 5. A previsão contida no art. 10 do Decreto 20.910/32, por si só, não autoriza a afirmação de que o prazo prescricional nas ações indenizatórias contra a Fazenda Pública foi reduzido pelo Código Civil de 2002, a qual deve ser interpretada pelos critérios histórico e hermenêutico. Nesse sentido: Marçal Justen Filho ("Curso de Direito Administrativo". Editora Saraiva, 5ª Ed. - São Paulo, 2010; págs. 1.296/1.299). 6. Sobre o tema, os recentes julgados desta Corte Superior: AgRg no AREsp 69.696/SE, 1ª Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe de 21.8.2012; AgRg nos EREsp 1.200.764/AC, 1ª Seção, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe de 6.6.2012; AgRg no REsp 1.195.013/AP, 1ª Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe de 23.5.2012; REsp 1.236.599/RR, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJe de 21.5.2012; AgRg no AREsp 131.894/GO, 2ª Turma, Rel. Min. Humberto Martins, DJe de 26.4.2012; AgRg no AREsp 34.053/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 21.5.2012; AgRg no AREsp 36.517/RJ, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 23.2.2012; EREsp 1.081.885/RR, 1ª Seção, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJe de 1º.2.2011.7. No caso concreto, a Corte a quo, ao julgar recurso contra sentença que reconheceu prazo trienal em ação indenizatória ajuizada por particular em face do Município, corretamente reformou a sentença para aplicar a prescrição quinquenal prevista no Decreto 20.910/32, em manifesta sintonia com o entendimento desta Corte Superior sobre o tema. 8. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008. (REsp 1251993/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/12/2012, DJe 19/12/2012) (grifei)

O principal fundamento da tese defendida no julgado do STJ é de que o prazo prescricional, em tal hipótese, regula-se pela natureza especial (Princípio da Especialidade) do Decreto 20.910/32, seja qual for a sua natureza das pretensões formuladas contra a Fazenda Pública, ao contrário da disposição prevista no Código Civil, norma geral que regula o tema de maneira genérica, a qual não altera o caráter especial da norma, muito menos pode revoga-la.

Igualmente, não há que se fala em efeitos irreversíveis a Fazenda Pública Municipal, posto que os potenciais prejuízos afiguram-se de natureza puramente financeira, ou seja, sujeitos à recomposição em perdas e danos, caso, ao final, se entenda como indevidos. E deste modo, destaco que o prejuízo financeiro por ser passível de recomposição, não se confunde com irreversibilidade jurídica da situação e nem caracteriza o requisito do
periculum in mora.

Este é o entendimento jurisprudencial:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO. PROCEDIMENTO COMUM. DEPÓSITO INTEGRAL EM DINHEIRO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EFEITO SUSPENSIVO. GARANTIA INTEGRAL. PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. RISCO DE DANO IRREPARÁVEL. 1. O procedimento comum para anulação do crédito tributário somente suspende o curso da execução fiscal se houver o depósito integral e em dinheiro do valor executado. 2. A concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal decorre da interpretação conjunta entre a L 6.830/1980 e o CPC, pressupondo a garantia integral do juízo, a verificação da probabilidade do direito alegado e o perigo de dano irreparável. 3. A diminuição patrimonial do executado é da essência da execução fiscal, é sua consequência regular. O mero prejuízo financeiro não se confunde com a irreversibilidade jurídica da situação posta na medida em que possibilita a recomposição em perdas e danos. (TRF-4 - AG: 50618078820174040000 5061807-88.2017.4.04.0000, Relator: ALEXANDRE GONÇALVES LIPPEL, Data de Julgamento: 14/11/2018, PRIMEIRA TURMA).

Não obstante, quanto ao argumento de não ser juridicamente possível viabilizar execução provisória em face da Fazenda Municipal, também não entendo prosperarem as razões dispendidas, isto porque o
Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de, se tratando de demanda de saúde, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ADOÇÃO DE MEDIDA NECESSÁRIA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA OU À OBTENÇÃO DO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. ART.
461
, § 5o. DO
CPC
. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE CONFERIDA AO JULGADOR, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DA PARTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ACÓRDÃO SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO
CPC
E DA RESOLUÇÃO 08/2008 DO STJ. 1. Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação. 2. Recurso Especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do
CPC
e da Resolução 08/2008 do STJ. (REsp 1069810/RS - 1ª Seção - Relator: Min. Napoleão Nunes Maia Filho - DJ: 23/10/2013)

Portanto, a medida imposta coloca-se adequada, diante da resistência do agravante em disponibilizar o tratamento médico adequado à agravada, ou seja, além de praticar ato atentatório ao exercício da jurisdição, incide em ofensa à dignidade da pessoa humana, ao colocar em risco à saúde de uma pessoa, mediante expedientes protelatórios.

Em assim sendo, não vislumbro elementos que justifiquem a reforma da decisão de piso.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
PORÉM, NEGO PROVIMENTO,
para manter a decisão hostilizada, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém (Pa),
26
de julho

de 2021.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 03/08/2021